Tribunal: TJES
Processo: 5001657-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001657-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES
Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A, MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A, MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, VICTOR BARBOSA MEJIA - ES26014-A

VOTO

De início, no tocante à preliminar suscitada em contrarrazões, no sentido de não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de fundamentação adequada, entendo que não assiste razão à parte embargada. Os presentes embargos de declaração observam os requisitos formais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo, ainda que de forma lacônica, os pontos que entendem constituir omissão no acórdão embargado. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento. A decisão embargada enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, pela rejeição da pretensão recursal. Não há, portanto, qualquer vício que autorize a oposição dos aclaratórios.

Destaco, ainda, que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não devem ser utilizados como substitutivo de outros recursos disponíveis para sanar eventual inconformismo da parte. A ausência de vício concreto no acórdão impede o acolhimento dos aclaratórios.

Em tempo, ainda que fosse cabível a majoração dos honorários advocatícios, o embargante deveria ter feito tal alegação na primeira oportunidade, o que não ocorreu na hipótese. A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO ALEGAÇÃO DE VÍCIO LOGO APÓS A DECISÃO QUE OS FIXOU. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a parte deve alegar na primeira oportunidade eventual omissão sobre a fixação de honorários recursais, não sendo cabível o pedido em embargos de declaração no agravo interno do agravo em recurso especial. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 1347639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante destacar que a insistência do embargante em alegações reiteradamente refutadas e destituídas de fundamento jurídico, como os argumentos ora apresentados, poderá ser interpretada como tentativa de protelar o andamento processual, configurando hipótese de litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.